Tribunal: CARF
Processo: 16327.720474/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de múltiplos processos de restituição/compensação, tendo por objeto o mesmo crédito, e julgados de forma conjunta com os autos que contém a multa isolada incidente sobre compensações não homologadas, eventual erro cometido ao se referir à decisão proferida no âmbito do processo considerado principal, sem que tenha havido qualquer prejuízo à Recorrente ou ao seu entendimento sobre a matéria decidida pela instância a quo, não é suficiente para a decretação de nulidade do acórdão recorrido.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA EXIGIDA EM SEPARADO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração lavrado por servidor competente e perfeitamente hígido quanto à inexistência de qualquer situação ou hipótese caracterizadora de cerceamento de defesa por parte da Recorrente, possuidor de todos os atributos legais de validade e eficácia estabelecidos no Decreto no 70.235/72. O mero erro na aplicação de Portarias que visem estabelecer normas referentes à organização, à ordem disciplinar e ao funcionamento de serviço ou procedimentos para os órgãos e entidades da Administração Pública, não tem o condão de ensejar a nulidade do ato administrativo a que porventura seja direcionado ou tenha por objeto.
MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COBRANÇA CONCOMITANTE. DUPLA SANÇÃO SOBRE MESMA INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A cobrança de multa isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, que decorre da não homologação de compensação, concomitantemente com a de multa de mora sobre o débito indevidamente compensado, que decorre da impontualidade do pagamento, não importa em dupla sanção sobre a mesma infração.
MULTA ISOLADA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO OU MÁ-FÉ.
Não homologada a compensação, exigível se torna o lançamento da multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento), aplicada sobre os débitos resultantes da compensação não homologada, não havendo como se acolher a pretensão de se considerar improcedente o lançamento, sob o argumento da inexistência de ilícito ou má-fé.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. PRETENSÃO INDEVIDA.
Inexiste competência deste CARF para pronunciar-se acerca de inconstitucionalidade de lei regularmente editada. Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Incabível o sobrestamento do processo administrativo fiscal em virtude de ação judicial ainda não definitivamente julgada, mesmo que sobre ela tenha sido reconhecida repercussão geral, nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil.
MULTA ISOLADA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA PARCIALMENTE. REDUÇÃO.
O restabelecimento, mesmo que parcial, de compensação não homologada pela Autoridade Administrativa, reflete automaticamente na exigência da multa isolada exigida com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96. A multa isolada tem caráter acessório em relação aos débitos indevidamente compensados. Restabelecidos estes, deve a multa ser diminuída ou até mesmo ser cancelada, a depender do quantum dos débitos cuja compensação foi ao final homologada.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA INCIDENTE SOBRE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações jurídicas. Conforme o disposto no § 4o do art. 150 do CTN, passados cinco anos da ocorrência do fato gerador, o Fisco não pode formalizar o lançamento para a exigência de crédito tributário, nem tampouco impor penalidades. Entretanto, quando se está a tratar de lançamento por homologação, ao Fisco cabe exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo contribuinte para determinar se foram obedecidas as normas que orientam a correta apuração do resultado tributável do exercício sob análise, mormente quando sua composição vier a influenciar pedidos futuros de restituição/compensação. Esse controle, de legalidade do lançamento realizado, busca averiguar a correta determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas tributáveis e as despesas incorridas foram corretamente declaradas na apuração do resultado final do exercício.
Não procede a tentativa de vincular os débitos objeto da compensação à multa isolada para efeito de verificação do prazo decadencial. O fato gerador da multa isolada surge com a entrega da DCOMP. Portanto, o prazo decadencial para a imposição da multa isolada deve ser contado a partir dessa data.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720474/2016-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.834 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
BANCO CSF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de múltiplos processos de restituição/compensação, tendo por
objeto o mesmo crédito, e julgados de forma conjunta com os autos que contém
a multa isolada incidente sobre compensações não homologadas, eventual erro
cometido ao se referir à decisão proferida no âmbito do processo considerado
principal, sem que tenha havido qualquer prejuízo à Recorrente ou ao seu
entendimento sobre a matéria decidida pela instância a quo, não é suficiente
para a decretação de nulidade do acórdão recorrido.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA EXIGIDA EM
SEPARADO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração lavrado por servidor competente e
perfeitamente hígido quanto à inexistência de qualquer situação ou hipótese
caracterizadora de cerceamento de defesa por parte da Recorrente, possuidor de
todos os atributos legais de validade e eficácia estabelecidos no Decreto no
70.235/72. O mero erro na aplicação de Portarias que visem estabelecer normas
referentes à organização, à ordem disciplinar e ao funcionamento de serviço ou
procedimentos para os órgãos e entidades da Administração Pública, não tem o
condão de ensejar a nulidade do ato administrativo a que porventura seja
direcionado ou tenha por objeto.
MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. COBRANÇA CONCOMITANTE. DUPLA SANÇÃO
SOBRE MESMA INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A cobrança de multa isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96,
que decorre da não homologação de compensação, concomitantemente com a
de multa de mora sobre o débito indevidamente compensado, que decorre da
impontualidade do pagamento, não importa em dupla sanção sobre a mesma
infração.
MULTA ISOLADA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO OU MÁ-FÉ.
Não homologada a compensação, exigível se torna o lançamento da multa
isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento), aplicada sobre os débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720474/2016-02
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

resultantes da compensação não homologada, não havendo como se acolher a
pretensão de se considerar improcedente o lançamento, sob o argumento da
inexistência de ilícito ou má-fé.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. SOBRESTAMENTO DO
PROCESSO. PRETENSÃO INDEVIDA.
Inexiste competência deste CARF para pronunciar-se acerca de
inconstitucionalidade de lei regularmente editada. Súmula CARF no 02: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Incabível o sobrestamento do processo administrativo fiscal em virtude de ação
judicial ainda não definitivamente julgada, mesmo que sobre ela tenha sido
reconhecida repercussão geral, nos termos do art. 543-B do Código de
Processo Civil.
MULTA
ISOLADA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA PARCIALMENTE. REDUÇÃO.
O restabelecimento, mesmo que parcial, de compensação não homologada pela
Autoridade Administrativa, reflete automaticamente na exigência da multa
isolada exigida com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96. A multa isolada
tem caráter acessório em relação aos débitos indevidamente compensados.
Restabelecidos estes, deve a multa ser diminuída ou até mesmo ser cancelada, a
depender do quantum dos débitos cuja compensação foi ao final homologada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA
ISOLADA
INCIDENTE
SOBRE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações
jurídicas. Conforme o disposto no § 4o do art. 150 do CTN, passados cinco
anos da ocorrência do fato gerador, o Fisco não pode formalizar o lançamento
para a exigência de crédito tributário, nem tampouco impor penalidades.
Entretanto, quando se está a tratar de lançamento por homologação, ao Fisco
cabe exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo contribuinte para
determinar se foram obedecidas as normas que orientam a correta apuração do
resultado tributável do exercício sob análise, mormente quando sua
composição vier a influenciar pedidos futuros de restituição/compensação.
Esse controle, de legalidade do lançamento realizado, busca averiguar a correta
determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas tributáveis e as
despesas incorridas foram corretamente declaradas na apuração do resultado
final do exercício.
Não procede a tentativa de vincular os débitos objeto da compensação à multa
isolada para efeito de verificação do prazo decadencial. O fato gerador da
multa isolada surge com a entrega da DCOMP. Portanto, o prazo decadencial
para a imposição da multa isolada deve ser contado a partir dessa data.

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte conhecida, afastar as alegações de decadência, de nulidade da decisão
recorrida e do auto de infração, além do pedido de sobrestamento do julgamento e, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa isolada em face do restabelecimento
da glosa de perdas no recebimento de créditos no importe de R$61.305.029,90, devendo a
Autoridade Administrativa recalcular a multa isolada com base no ajuste realizado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito a este processo reproduzo abaixo o
Relatório constante da decisão recorrida, exarada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Fortaleza, em 25 de abril de 2017, Acórdão no 08-38.686 – 1a Turma da DRJ/FOR
(v. e-fls. 231/261).
O presente processo foi formulado em razão do lançamento de multa regulamentar
decorrente de compensações não homologadas, alcançando o valor total de R$
15.077.900,69.
As compensação não foram homologadas em razão do que foi deliberado em
Despachos Decisórios formalizados nos processos adiante relacionados, que trataram
de créditos oriundos de pagamentos indevidos ou maiores que devidos do IRPJ e da
CSLL, encontrados na apuração do ajuste do ano-calendário 2008, tudo como abaixo
especificado:
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Informe-se que os processos de nos 16327.720215/2016/73, 16327.904030/2015-39 e
16327.904482/2015-11, todos eles concernentes a pagamento indevido ou maior que
devido de IRPJ, estão juntados por apensação/anexação ao processo de no
16327.720474/2016-02, que trata de auto de infração formalizado por motivo das
multas que foram lançadas em razão das compensações não homologadas. Os
processos de nos 16327.904029/2015-12 e 16327.904031/2015-83 também dizem
respeito ao mesmo crédito do IRPJ, mas não se encontram juntados ao processo que
contém o lançamento das multas isoladas.
Quanto ao processo no 16327.720409/2016-79, diz respeito ao crédito decorrente do
pagamento indevido ou maior que devido da CSLL, ao qual foram juntados os
processos de nos 16637.720410/2016-01 e 16637.720411/2016-48, relacionados às
cobranças das compensações não homologadas.
A infração que deu azo ao lançamento em foco encontra-se delineada em Termo de
Verificação Fiscal, fls. 07/12.
O procedimento fiscal foi deflagrado em vista de a sociedade empresarial haver
apresentado PER/DCOMPs contendo créditos do IRPJ e da CSLL, nos valores
respectivos de R$ 22.221.977,82 e R$ 8.184.233,24, originados de pagamentos
maiores que devidos, datados de 30/01/2009, ambos relacionados aos resultados
apurados pela pessoa jurídica em dezembro/2008 para os mencionados tributos:

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Segundo assegurado pela Fiscalização, a Diort/Deinf/SPO baixou todos estes
PER/DCOMP para tratamento manual no Processo Administrativo Fiscal (PAF) no
16327.720215/2016-73, tendo exarado o competente Despacho Decisório datado de
09/06/2016, em que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pelo sujeito
passivo e, em assim sendo, proferiu decisão com o seguinte teor:
a) HOMOLOGAR as compensações declaradas com crédito de IRPJ até o limite de
R$ 6.733.848,67, em valor original, a ser atualizado nos termos do artigo 83 da IN
RFB n.o 1.300, de 2012, e NÃO HOMOLOGAR as compensações que ultrapassarem
o limite do crédito admitido, nos termos da conclusão;
b) HOMOLOGAR as compensações declaradas com crédito de CSLL até o limite de
R$ 177.093,44, em valor original, a ser atualizado nos termos do artigo 83 da IN
RFB n.o 1.300, de 2012, e NÃO HOMOLOGAR as compensações que ultrapassarem
o limite do crédito admitido, nos termos da conclusão;
Como os créditos reconhecidos não foram suficientes para compensar na totalidade os
débitos declarados nos PER/DCOMPs, a Fiscalização efetuou o lançamento de ofício
da multa isolada incidente sobre os débitos cujas compensações não foram
homologadas, medida que teve por fundamentação legal o estabelecido pelo § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Acerca de seu procedimento, teceu ainda as seguintes
considerações:
- atualmente, a matéria encontra-se disciplinada pela Instrução Normativa RFB no
1.300/2012;
- a multa isolada tem como fato gerador a compensação que foi considerada não
homologada, ou seja, a data do fato gerador da multa isolada é a data de
apresentação da DCOMP. No caso de retificação da declaração, vale a data da
DCOMP retificadora;
- a base de cálculo da multa isolada é o valor total do débito que se tentou
compensar, o que pode incluir também multa e juros moratórios, no caso de débitos
compensados após o vencimento;
- fica o sujeito passivo ciente de que, nos termos da Súmula no 46 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), “o lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.”
No tocante à metodologia de cálculo das multas isoladas, pontuou que
Como já foi explicado neste Termo de Verificação Fiscal, a Diort/Deinf/SPO
analisou as declarações de compensação em tela no PAF no 16327.720215/2016-73,
tendo reconhecido os direitos creditórios nos montantes originais de R$
6.733.848,67 (crédito de IRPJ) e R$ 177.093,44 (crédito de CSLL). Daquele mesmo
PAF, foi copiada a Planilha de Compensação com os cálculos realizados pelos
sistemas operacionais da RFB, indicando os saldos não compensados dos valores
principais dos débitos. Com relação aos débitos compensados em atraso, os
Extratos de Processos de Cobrança estraídos [sic] do sistema SIEF-PROCESSOS
apontam os valores de multa e juros moratórios amortizados para os débitos
compensados em atraso.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Em vista do exposto, o Anexo 1 deste Termo de Verificação Fiscal apresenta o
cálculo da multa isolada no percentual de 50% sobre os valores totais dos débitos
indevidamente compensados (incluindo multa e juros de mora para os débitos
compensados em atraso).
A planilha com os cálculos da multa isolada foi juntada aos autos à fl. 06.
A notificação da pessoa jurídica se deu pela modalidade eletrônica, tendo se
concretizado no dia 05/07/2016, fl. 82.
No dia 02/08/2016 deu-se a formalização de Termo de Solicitação de Juntada, fl. 153,
relacionado à impugnação apresentada, fls. 87/104, assim como aos documentos
comprobatórios respectivos, fls. 137/151.
Após argumentar a tempestividade do feito e discorrer sobre os fatos que lhe foram
imputados, com especial ênfase para a Manifestação de Inconformidade relacionada às
compensações não homologadas, sinalizando o direito que alega possuir, relacionado
ao indébito surgido em função da nova mensuração da conta Perdas em Operações de
Crédito, relacionada ao ajuste de IRPJ e de CSLL do ano-calendário 2008, anotou que
o § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece expressamente que "no caso de
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17,
ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do
art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional".
Segundo assegurado, ainda que a Requerente não apresentasse a presente Impugnação,
a exigibilidade da multa isolada ficaria suspensa até o final da discussão
administrativa relacionada ao mérito das compensações efetuadas.
Caso a Manifestação de Inconformidade seja julgada improcedente, a Interessada
requer que o Auto de Infração impugnado seja declarado nulo por dois motivos: (i)
pela decorrência do prazo decadencial para a lavratura da autuação objeto do debate; e
(ii) por entender que a multa em questão deveria ser cobrada no mesmo processo em
que se discute a questão das compensações parcialmente homologadas, e não na forma
segregada como foi efetuada.
Em relação ao mérito, assinalou que restará demonstrada a inexistência da infração,
visto que as compensações discutidas no processo de no 16327.720215/2016-73 foram
regulares e deverão ser integralmente homologadas. Adicionalmente, afirmou que será
demonstrada a ocorrência de bis in idem, uma vez que foram cobradas duas multas por
conta da mesma suposta infração. Por fim, em seu entendimento a cobrança da multa
viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dada a inexistência de
qualquer má-fé do contribuinte no sentido de prejudicar o Erário Público com a
utilização dos créditos em questão.
Caso não seja este o entendimento deste órgão julgador, haverá a necessidade do
sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do processo no
16327.720215/2016-73 e, ainda, até a apreciação pelo STF do Recurso Extraordinário
no 796.939/RS, cuja repercussão geral já foi reconhecida.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
As compensações efetuadas pela Requerente, no ano de 2011, e objeto do Processo
Administrativo n° 16327.720215/2016-73, foram realizadas com saldo credor de IRPJ
e CSL gerado no ano-calendário de 2008. Referido saldo credor de IRPJ e CSLL,
utilizado para realizar compensações com tributos administrados pela RFB foi gerado
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

após a retificação da DIPJ e da DCTF da Requerente do ano-calendário de 2008, uma
vez que, por um equívoco, deixou de deduzir valores de Perdas de Recebimento de
Créditos naquele ano, o que só veio a ocorrer em 2011.
Conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Requerente, apesar das retificações terem sido feitas apenas em 2011, o fato gerador
da obrigação tributária objeto do Processo Administrativo n° 16327.720215/2016-73
ocorreu efetivamente no ano-calendário de 2008, período em que as Perdas em
Operações de Crédito foram deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Assim, conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade apresentada no
Processo Administrativo n° 16327.720215/2016-73, restou decaído o direito de a D.
Fiscalização rever tal operação, uma vez que decorreu o prazo de 5 (cinco) anos,
previsto no artigo 150, § 4°, do CTN, e, portanto, tal operação resta convalidada.
Como a multa isolada objeto da presente lide recai sobre o saldo credor de IRPJ e
CSLL, o prazo decadencial para o seu lançamento deveria obedecer também o
disposto no artigo 150, § 4°, do CTN, pois ambos os tributos são sujeitos a lançamento
por homologação. Dessa forma, incorreta a afirmação feita pela D. Fiscalização de
que, como se trata de lançamento de ofício, o prazo decadencial para lançamento de
multa isolada por compensações não homologadas (ou parcialmente homologadas)
inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da data da entrega da DCOMP, nos
termos do artigo 173, incido I, do CTN.
Ademais, a multa isolada aplicada pelo Auto de Infração ora impugnado é mero
acessório dos valores de tributo exigidos pelo Processo Administrativo n°
16327.720215/2016-73. Dessa forma, segundo o princípio de que o "acessório segue o
principal", o prazo decadencial para a lavratura do Auto de Infração que exige a multa isolada
de 50% deveria seguir o disposto no artigo 150, § 4o, e, por isso, tal exigência estaria decaída.
Nesse sentido, decisão proferida pelo CARF (Acórdão 108-09.260 do Primeiro
Conselho de Contribuintes do MF, julgado em 28/03/2007).
No caso impugnado, o início do prazo decadencial deve ser tomado como a data da
dedutibilidade que ocorreu no ano-calendário de 2008 (quando foi gerado o crédito ora
discutido), restando, portanto, demonstrada a decadência da exigência fiscal discutida
no presente Processo Administrativo, o que implica na necessidade de cancelamento
integral do Auto de Infração ora impugnado.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Não bastasse a questão da decadência, cumpre destacar que o Auto de Infração ora
combatido é nulo de pleno direito. Isso porque a multa em questão, que é totalmente
descabida, consoante será demonstrado adiante, jamais poderia ser exigida de forma
autônoma e separada por meio de Auto de Infração.
Além de inválida, a multa deveria ao menos ser exigida juntamente com o débito
objeto de compensações homologadas parcialmente ou não homologadas, nos autos do
Processo Administrativo n° 16327.720215/2016-73, e não separadamente por meio do
Auto de Infração ora impugnado.
A natureza da multa aplicada em função da não homologação da compensação é dúbia
e controversa já desde a sua capitulação legal. A própria Lei 9.430/96, em seu artigo
74, trata a penalidade em questão, ao mesmo tempo, como "multa de ofício" e "multa
isolada", consoante se infere do próprio dispositivo legal.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Apesar da contradição legislação relacionada à própria natureza da multa em debate, o
que se depreende da penalidade, pela forma de sua aplicação, é que ela está
intrinsicamente atrelada a compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente).
Tanto é assim que, além de ser aplicada de forma proporcional ao débito objeto da
compensação (50%), a sua exigibilidade é suspensa pela simples apresentação de
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não homologou a
compensação (ou homologou parcialmente), ainda que a multa não tenha sido
impugnada na manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 74, § 18, da Lei
9.430/96.
Tanto a forma de cálculo da multa quanto a sua exigibilidade (fatores intrínsecos à
cobrança fiscal) encontram-se automaticamente atreladas ao Processo Administrativo
n° 16327.720215/2016-73, no qual se discute compensações parcialmente
homologadas ou não homologadas, não sendo necessário sequer ser citada ou
impugnada na manifestação de inconformidade para que a exigibilidade da multa em
questão seja suspensa.
Portanto, a multa de 50% em questão não deve ser exigida separadamente, por meio
de auto de infração avulso, mas juntamente com o débito objeto das compensações
não homologadas ou parcialmente homologadas, nos autos do Processo
Administrativo n° 16327.720215/2016-73, razão pela qual deve ser reconhecida a
nulidade do Auto de Infração em questão.
Nos termos do art. 43 da Lei 9.430, de 1996, poderá ser formalizada a exigência de
crédito tributário correspondente exclusivamente à multa ou a juros de mora, isolada
ou conjuntamente. Ocorre que isso só é possível quando se tratar de um "auto de
infração sem tributo" (ex: muita isolada ou multas aduaneiras, sem a exigência do
tributo).
No caso concreto há sim cobrança de tributo, daí porque se mostra absolutamente
descabida a exigência da multa por meio de auto de infração e a cobrança do tributo
por meio de outro processo administrativo, multiplicando-se desnecessariamente o
número de atos e processos administrativos de exigências indiscutivelmente
vinculadas uma a outra; débito objeto de compensação e a multa de 50% em debate no
presente Processo Administrativo.
Não há, de forma alguma, a ocorrência de uma nova infração, desgarrada das
compensações não homologadas ou parcialmente homologadas, Ora, a exigência do
débito objeto das compensações não homologadas (ou homologadas parcialmente) e a
exigência da multa em questão por meio de dois instrumentos de cobrança distintos e
separados configura, inclusive, violação aos princípios da economia processual, da
razoabilidade e da eficiência, assegurados pelo artigo 37 da CF.
MOTIVOS DETERMINANTES PARA O CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO
a)
A inexistência da infração - A validade da compensação efetuada
A multa em questão não deve ser exigida, em primeiro lugar, porque as compensações
efetuadas foram perfeitamente regulares e deveriam ser homologadas no bojo do
processo n° 16327.720215/2016-73.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Como no presente Processo Administrativo não se discute a exigência do tributo, mas
apenas da multa, a Requerente apenas se reporta aos fundamentos indicados na sua
Manifestação de Inconformidade apresentada nos autos do Processo Administrativo no
16327.720215/2016-73, como se aqui estivessem escritos, de forma a demonstrar a
regularidade das compensações, que, uma vez reconhecidas, leva ao imediato
cancelamento da multa imposta pelo Auto de Infração ora impugnado.
b) Impossibilidade de aplicação de qualquer sanção - Inexistência de ilícito ou
má-fé
Ao realizar a compensação de créditos de IRPJ e CSLL, a Requerente não infringiu
qualquer norma e não pretendeu em hipótese alguma fraudar o Erário. Em verdade,
apenas exerceu seu direito de compensar créditos de IRPJ e CSL existentes e legítimos
com débitos de IRPJ, CSL, PIS e COFINS, conforme expressamente autorizado pela
legislação vigente.
O fato de as compensações não serem integralmente homologadas ao final do
Processo Administrativo n° 16327.720215/2016-73 não torna a conduta da Requerente
passível de penalidade.
Não há qualquer dúvida de que a multa isolada de 50% prevista no artigo 74, § 17, da
Lei 9.430/96 é uma penalidade. No entanto, é inconteste que as penalidades somente
podem ser impostas para coibir atos ilícitos, jamais para penalizar o exercício regular
de um direito. Em outras palavras, sem que seja atribuída a Requerente a prática de
um ilícito, ninguém pode ser compelido a suportar uma penalidade.
O indeferimento do direito creditório não pode ser qualificado como ato ilícito. Muito
pelo contrário, equivale ao indeferimento de um pedido do contribuinte, dentro do
legítimo exercício do direito de petição. Assim, para que se possa admitir a aplicação
da multa isolada de 50% sobre os pedidos de compensação deve ser comprovada a
má-fé por parte do contribuinte, com a indicação de créditos inexistentes ou em
situações que sejam expressamente contrárias à legislação.
O mero indeferimento do direito creditório, com base em uma suposta tecnicalidade
da legislação fiscal, não pode ser confundido com má-fé, que não se presume e deve
ser comprovada. No caso em discussão, não houve má-fé por parte da Requerente,
conforme expressamente demonstrado em sua Manifestação de Inconformidade
apresenta nos autos do Processo Administrativo n° 16327.720215/2016-73.
A inaplicabilidade da multa prevista no artigo 74, § 17, da Lei 9.430, de 1996,
conforme já decidido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região e do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, conforme ementas de julgados apresentadas pela
Impugnante.
A inconstitucionalidade da norma empregada na autuação vem sendo também
discutida pelo Colendo STF em diversos casos, destacando-se a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 4.905, ajuizada pela Conferência Nacional das Indústrias, e
também o Recurso Extraordinário n° 796.939/RS, no qual chegou a ser reconhecida a
repercussão geral, por unanimidade de votos, em decisão proferida em 29.5.2014.
Os precedentes destacados pela Requerente apenas evidenciam a necessidade de
imediato e integral cancelamento do Auto de Infração ora impugnado, ou, no mínimo,
que seja determinado o sobrestamento do presente caso até o julgamento definitivo da
questão pelo STF, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

c) A ocorrência de Bis in Idem
A D. Fiscalização pretende impor a Requerente uma multa de ofício de 50% do valor
do débito objeto das compensações não homologadas ou parcialmente homologadas,
que ainda se encontram pendentes de julgamento nos autos do Processo
Administrativo n° 16327.720215/2016-73. Conforme disposto no Auto de Infração ora
impugnado, a base de cálculo da multa isolada é o total do débito objeto de
compensação, o que inclui também multa e juros moratórios.
Contudo, é de suma importância lembrar que o Despacho Decisório proferido nos
autos do Processo Administrativo n° 16327.720215/2016-73, que homologou apenas
parcialmente as compensações realizadas pela Requerente, traz a aplicação de multa
de mora de 20% sobre os valores não homologados pela D. Fiscalização, além de
juros.
A cumulação da multa lançada no Processo Administrativo n° 16327.720215/2016-73,
em decorrência da homologação parcial das compensações realizadas pela Requerente
no ano-calendário de 2011, com a multa de ofício de 50% prevista no artigo 74, § 17
da Lei 9.430/96, penaliza duas vezes um mesmo fato, em um bis in idem repudiável.
Cabe destacar que a existência de bis in idem quando há imposição de mais de uma
sanção sobre um mesmo fato resta consolidada pela Súmula CARF n° 105, segundo a
qual: “A muita isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § Io, inciso IV da Lei n° 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício".
Sendo assim, como no Processo Administrativo n° 16327.720215/2016-73 a D.
Fiscalização já impôs uma multa de 20% sobre a parcela não homologada das
compensações realizadas pela Requerente, a sanção exigida por meio do Auto de
Infração ora combatido, aplicada sobre essa mesma parcela não homologada,
configura flagrante bis in idem. Desse modo, a Requerente entende que, também por
este motivo, deve ser cancelada a autuação fiscal.
Mesmo que não se reconheça a ocorrência de bis in idem, o que se admite apenas para
fins de argumentação, ainda assim seria necessária a reforma do Auto de Infração ora
impugnado, uma vez que a D. Fiscalização aplicou a multa isolada de 50% sobre o
valor da multa e dos juros de mora. Importante destacar, entretanto, que o artigo 74, §
17, da Lei no 9.430, de 1996, afirma que a multa isolada de 50% incidirá sobre o valor
do crédito objeto de declaração de compensação não homologada, o que não inclui
nem a multa nem os juros moratórios, como quis fazer parecer a D. Fiscalização no
Auto de Infração ora impugnado. Dessa forma, resta demonstrada, ao menos, a
necessidade de reforma do Auto de Infração ora impugnado.
d) Ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
A exigência da multa isolada também deve ser afastada em virtude de ofensa aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A lei que instituiu originalmente a multa isolada (art. 62 da Lei n° 12.249, de 2010) é
resultado da conversão da Medida Provisória n° 472, de 2009, que em sua exposição
de motivos já deixava clara a intenção do legislador de desestimular os contribuintes a
pleitear a restituição/compensação de créditos sabidamente inexistentes, o que não é o
caso da Requerente. É o que se pode depreender de trecho da exposição de motivos
transcrita pela Impugnante.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Fica evidente que o objetivo da norma em comento não é outro senão penalizar os
contribuintes que realizam pedido de compensação de créditos inexistentes, ou seja,
aqueles que pleiteiam crédito de má-fé e acabam se beneficiando dos pedidos de
compensação para postergar o adimplemento dos tributos.
Ocorre que a aplicação dessa multa isolada acaba por coibir o pleno exercício de
direito dos contribuintes de boa-fé, que pleiteiam o reconhecimento de seus direitos
creditórios perante o Fisco, em clara afronta aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Especificamente sobre a multa aplicada à Requerente, o TRF-4 já se manifestou em
algumas oportunidades, consoante ementas pela Defendente reproduzidas.
Desse modo, resta evidente a falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação
da multa de 50% em razão da suposta não homologação (ou homologação parcial) das
compensações efetuadas pela Requerente, especialmente tendo em vista que o
exercício do direito de petição não trouxe qualquer dano ao Erário e tampouco a D.
Fiscalização foi capaz de identificar qualquer má-fé da Requerente ou intenção de se
valer de crédito inexistente.
Além disso, destaque-se existem normas que penalizam os contribuintes pelo
pagamento de tributos e contribuições arrecadados pela RFB, efetuados com atraso, -
tal como na hipótese de compensação não homologada - com a incidência de multa de
mora (20%) e de juros de mora (acréscimos legais), como exigido no Processo
Administrativo n° 16327.720215/2016-73.
Assim, também por ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade deve
ser reconhecido o cancelamento da exigência da multa isolada sobre o suposto
indeferimento do direito creditório pleiteado pela Requerente.
DO SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO PRESENTE PROCESSO
Na remota hipótese deste Orgão Julgador ter por válida a autuação lavrada contra a
Requerente e não decidir pelo sobrestamento deste feito ante à repercussão geral da
matéria reconhecida pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário n° 796.939/RS, o
que se considera apenas para argumentar, não se pode perder de vista que a
procedência do presente Processo Administrativo encontra-se diretamente vinculada à
conclusão do Processo Administrativo n° 16327.720215/2016-73. Por esse motivo, a
Requerente entende que o presente Processo Administrativo merece ser sobrestado até
o trânsito em julgado do Processo Administrativo n° 16327.720215/2016-73.
A necessidade de sobrestamento de casos em que há aplicação de multa isolada, nos
termos do artigo 74, §17, da Lei 9.430/96, foi confirmada pelo E. CARF, conforme se
verifica na ementa pela Contestante transcrita.
Embora avalie compensação de créditos considerados inexistentes, o julgado acima
apenas reflete posição já positivada no artigo 18, §3°, da Lei n° 10.833, de
29/12/2003, que tratou, de forma expressa, da sistemática de processamento de
recursos na esfera administrativa, notadamente (i) da manifestação de inconformidade
cabível contra despacho decisório que não homologou compensações realizadas pelo
sujeito passivo; e (ii) da impugnação contra lançamento de multas de ofício em
decorrência dessa não homologação.
Pelo exposto, na remota hipótese desta DRJ não cancelar o Auto de Infração que ora
se combate, a Requerente requer que o presente Processo Administrativo apenas seja
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

apreciado após o julgamento definitivo do Processo Administrativo n°
16327.720215/2016-73, tendo em vista a sua conexão.
A CONCLUSÃO E O PEDIDO
A Requerente requer seja ACOLHIDA E INTEGRALMENTE PROVIDA a presente
Impugnação, para o fim de cancelamento da exigência da multa isolada realizada por
meio do presente Auto de Infração, na remota hipótese de a Manifestação de
Inconformidade, apresentada nos autos do Processo Administrativo n°
16327.720215/2016-73, ser julgada improcedente.
Isto porque, preliminarmente, o Auto de Infração ora impugnado é nulo por: (i) ter
decorrido o prazo decadencial para a lavratura da presente autuação; e (ii) a multa em
questão deveria ser cobrada no mesmo processo administrativo em que se discute o
débito objeto das compensações parcialmente homologadas ou não homologadas, e
não de forma segregada por meio de auto de infração avulso.
Já no mérito, restou demonstrado que inexiste infração, tendo em vista que as
compensações discutidas no Processo Administrativo n° 16327.720215/2016-73 foram
regulares e devem ser integralmente homologadas. Além disso, restou comprovada a
ocorrência de bis in idem, uma vez que estão sendo cobradas duas multas por conta de
uma mesma suposta infração. Demonstrou-se ainda que a cobrança da multa em
questão viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a
inexistência de qualquer má-fé do contribuinte para prejudicar o Erário Público na
utilização de créditos inexistentes.
Por fim, a Requerente requer que, caso seus argumentos anteriores não sejam
acolhidos, o que se admite apenas para argumentar, seja o presente Processo
Administrativo suspenso, aguardando-se a definição dos pedidos de compensação
objeto do Processo Administrativo n° 16327.720215/2016-73 e o julgamento peio
Colendo STF do Recurso Extraordinário n° 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida sobre esta matéria.
A Requerente protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, sem exceção de quaisquer, inclusive pela juntada de novos documentos,
bem como pela realização de diligências que V.Sas, entenderem necessárias para o
esclarecimento dos fatos descritos.
É o que se tem a relatar.
A Impugnação não foi provida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
de Fortaleza – DRJ/FOR, cuja decisão, consubstanciada no Acórdão no 08-38.686 – 1a Turma,
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA RESULTANTE DE COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR NÃO CONFIGURADA.
O regramento pertinente ao prazo decadencial foi estabelecido com o objetivo
de reprimir a inércia do sujeito ativo da relação jurídico-tributária, quanto ao
seu poder/dever de agir para fins de preservar o legítimo interesse da Fazenda
Nacional, medida somente possível de ser adotada a partir do momento em que
o PER/DCOMP for apresentado. Assim, caso a notificação do lançamento da
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

multa isolada ocorra antes do termo final do prazo decadencial (§ 4o do art.
150, CTN), não há que se falar em decadência do direito de lançar.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente, sem violação
ao direito de defesa do sujeito passivo e desde que se mostre presente no
lançamento o atendimento os requisitos estabelecidos pela legislação tributária
de regência (art. 142, CTN).

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
INEXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. VALIDADE DAS COMPENSAÇÕES
PRATICADAS PELA PESSOA JURÍDICA.
O lançamento da multa isolada exigida no percentual de 50% (cinquenta por
cento) sobre os valores dos débitos resultantes das compensações não
homologadas pode ser considerado como um acessório, cuja sorte se encontra
atrelada ao que for decidido na questão principal, relacionada ao julgamento
das compensações. Assim, mantida a decisão que não homologou as
compensações, o mesmo resultado será necessariamente replicado no processo
que trata das penalidades pecuniárias.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FE.
Consoante disposto no texto legal, será aplicada multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo (§ 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Assim, a alegação da ausência de má-fé no comportamento do sujeito passivo
sinaliza para o acerto da imputação fiscal. Caso houvesse falsidade no
PER/DCOMP a multa a ser aplicada não seria a de 50% (cinquenta por cento),
mas sim a de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito resultante da
compensação não homologada (§ 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003).
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA.
OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
A multa moratória de até 20% (vinte por cento) exigida na cobrança do débito
resultante de compensação não homologada e a multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) aplicada sobre o débito decorrente de compensação não
homologada possuem fundamentos legais e materialidades distintas, além de
primeira não possuir natureza punitiva, o que bem demonstra a inexistência do
bis in idem suscitado pela defesa.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
Afastar a aplicação de dispositivo legal válido e operante sob a alegação de
afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade representa o
mesmo que se decretar a inconstitucionalidade da norma, o que não diz
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

respeito a atribuição dos órgãos do contencioso administrativo, mas sim
daqueles inseridos no âmbito do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 282/306, através do qual, além de repetir as mesmas razões já aduzidas quando da
impugnação, ainda acresceu o seguinte:
1) Nulidade da decisão recorrida - uma parte da fundamentação utilizada na
decisão recorrida para manter o auto de infração estaria incorreta. A
Autoridade Julgadora a quo considerou que a multa isolada exigida no
presente processo administrativo deveria ser mantida por ser um acessório,
que segue a sorte do principal, no caso, as compensações não homologadas.
No entendimento da r. decisão recorrida, portanto, uma vez que a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente nos autos do
processo administrativo n° 16327.720215/2016-73, considerado como
processo principal, foi julgada improcedente e, consequentemente, manteve-se
a não homologação das compensações, pertinente a multa isolada exigida no
Auto de Infração ora discutido. Ocorre que essa afirmação, entretanto, não
estaria correta, pois o Acórdão n° 08-38.680, proferido nos autos do processo
administrativo n° 16327.720215/2016-73, não conheceu da manifestação de
inconformidade por entender que parcela do crédito reconhecida pela
Fiscalização teria se mostrado suficiente para a homologação integral da
compensação controlada no referido processo.
Dessa forma, restaria demonstrado o equívoco da premissa adotada pelas DD.
Autoridades Julgadoras, que confundiram o teor do Acórdão n° 08-38.680.
Neste contexto, se for aplicada a fundamentação das DD. Autoridades
Julgadoras, o resultado da r. decisão recorrida seria completamente diferente,
pois se a multa é considerada acessório e houve homologação total da
compensação discutida no Processo Administrativo n° 16327.720215/2016-
73, a multa isolada exigida no presente Processo Administrativo deveria ser
cancelada.
2) Nulidade do auto de infração – cita que a Portaria RFB no 666/08, vigente à
época dos fatos ora discutidos, não possuía qualquer dispositivo determinando
a apensação entre os processos que discutiam a não homologação das
compensações e àquele referente à multa isolada, ao contrário do que quis
fazer parecer a r. decisão recorrida. Já a Portaria RFB no 1.668/16, citada pela
Autoridade Julgadora a quo, não estava em vigor nem na época dos fatos
geradores ora discutidos nem na época da lavratura do Auto de Infração objeto
do Processo Administrativo em referência (nesse momento estava em vigor a
Portaria RFB n° 354, de 11.3.2016, que também nada tratava sobre a
apensação entre o processo que discute a não homologação das compensações
e àquele referente à multa isolada), portanto, não poderia ser aplicada ao
presente caso.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

3) A impossibilidade de aplicação de qualquer sanção - Inexistência de ilícito e
má-fé praticados pela Recorrente - em despacho de 21.10.2016, o Colendo
STF determinou que, reconhecida a repercussão geral do Recurso
Extraordinário n° 796.939/RS, necessária a suspensão do processamento dos
feitos pendentes que versem sobre a questão da multa prevista no § 17 do
artigo 74 da Lei 9.430/96. Dessa forma, ao contrário do que afirmado pelas
DD. Autoridades Julgadoras, na r. decisão recorrida, necessário sobrestamento
do presente Processo Administrativo até o julgamento definitivo da questão
pelo C. STF.
Após a apresentação do recurso voluntário, vieram os autos ao CARF e foram
encaminhados a este Conselheiro para relatar e votar.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, trata-se de auto de infração tendo por objeto a cobrança
de multa isolada decorrente de declarações de compensação não homologadas (ou parcialmente
homologadas), exigida após a análise do crédito informado nas respectivas PER/DCOMPs,
realizada pela Autoridade Administrativa que jurisdiciona a Contribuinte e consubstanciada no
despacho decisório de e-fls. 56/71.
Os créditos pleiteados tem origem em pagamentos feitos a maior a título de IRPJ e
CSLL realizados em 30/01/2009, referentes aos ajustes anuais apurados no ano-calendário 2008.
A tabela abaixo detalha os valores dos créditos requeridos e os respectivos PER/DCOMP em que
cada um dos créditos foi demonstrado.

Além das duas PER/DCOMPs acima, a Contribuinte apresentou outras cinco
declarações vinculadas ao mesmo crédito as quais estão relacionadas na tabela abaixo.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Foram protocolados diversos processos administrativos fiscais para controlar as
várias PER/DCOMPs apresentadas. São eles:

O crédito foi analisado no âmbito do processo administrativo fiscal (PAF) no
16327.720215/2016-73, considerado o principal, e o despacho decisório de e-fls. 56/71 foi
replicado integralmente nos demais processos.
Como os créditos reconhecidos não foram suficientes para compensar totalmente
os débitos declarados nas respectivas PER/DCOMPs, a Autoridade Administrativa determinou o
lançamento da multa isolada sobre os valores dos débitos cujas compensações foram
consideradas não homologadas, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 (com as
alterações introduzidas pela Lei no 12.249/2010 e 13.097/2015.
Nulidade da decisão recorrida
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Antes de adentrar no mérito do recurso, algumas questões prejudiciais foram
aventadas pela Recorrente. A primeira delas diz respeito à alegada nulidade da decisão recorrida.
Segundo a Recorrente, uma parte da fundamentação utilizada na decisão recorrida
para manter o auto de infração estaria incorreta. A Autoridade Julgadora a quo teria considerado
que a multa isolada exigida no presente processo administrativo deveria ser mantida por ser um
acessório, que segue a sorte do principal, no caso, as compensações não homologadas.
Relata que no entendimento da decisão recorrida, uma vez que a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente nos autos do processo administrativo n°
16327.720215/2016-73 (considerado como processo principal) foi julgada improcedente e,
consequentemente, manteve-se a não homologação das compensações, a multa isolada exigida
no Auto de Infração ora discutido seria pertinente. Ocorre, que essa afirmação, entretanto, não
estaria correta, pois o Acórdão n° 08-38.680, proferido nos autos do processo administrativo n°
16327.720215/2016-73, não teria conhecido da manifestação de inconformidade por entender
que parcela do crédito reconhecida pela Fiscalização teria se mostrado suficiente para a
homologação integral da compensação controlada no referido processo.
Dessa forma, restaria demonstrado o equívoco da premissa adotada pelas DD.
Autoridades Julgadoras, que teriam confundido o teor do Acórdão n° 08-38.680. Neste contexto,
se for aplicada a fundamentação das DD. Autoridades Julgadoras, o resultado da r. decisão
recorrida seria completamente diferente, pois se a multa é considerada acessório e houve
homologação total da compensação discutida no Processo Administrativo n°
16327.720215/2016-73, a multa isolada exigida no presente Processo Administrativo deveria ser
cancelada.
A Recorrente tem razão ao pontuar que houve uma certa confusão por parte da
Autoridade Julgadora a quo ao se referir à decisão proferida nos autos do processo no
16327.720215/2016-73, consubstanciada no acórdão no 08-38.680 – 3a Turma da DRJ/FOR.
Vejam como se manifestou a decisão recorrida:
Na ótica da pessoa jurídica litigante, as multas neste processo exigidas deverão
ser canceladas, pois as compensações que motivaram as suas aplicações foram
efetivadas com a observância dos requisitos legais, em face do que deveriam ser
homologadas no bojo do processo n° 16327.720215/2016-73.
Nesse diapasão, o que foi decidido no processo n° 16327.720215/2016-73,
haverá que ser aqui replicado, bastando para tanto que neste ponto se reproduza
a ementa que se faz presente no ato decisório relacionado ao acima mencionado
processo:
Acórdão no 08-038.680 de 25 de abril de 2017 - DRJ Fortaleza
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
PERDAS EM OPERAÇÕES DE -CRÉDITO APROPRIADAS EM 2008.
PER/DCOMPs -TRANSMITIDOS -EM 2011. -NOTIFICAÇÃO -DAS NÃO
HOMOLOGAÇÕES EM 2016. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
As regras de decadência dizem respeito apenas ao poder/dever da Autoridade
Lançadora para constituir o crédito tributário, em nada interferindo no
correlato poder/dever do representante da Fazenda Nacional em aferir a
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

liquidez e a certeza do direito creditório indicado no PER/DCOMP, desde que o
exerça antes do prazo determinado para a consumação da homologação tácita,
estabelecido pelo § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DAQUELAS CONSIDERADAS
PRESCINDÍVEIS OU IMPRATICÁVEIS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2008
QUESTÃO DE FATO. INOBSERVÂNCIA DOS ASPECTOS TEMPORAIS PARA
FINS DA DEDUTIBILIDADE DAS PERDAS NO RECEBIMENTO DE
CRÉDITOS.
Tendo sido verificado, a partir do cotejo entre os documentos apresentados pela
Fiscalização e os que foram carreados aos autos pela Defendente, que as Perdas
no Recebimento de Crédito até R$ 5 mil não estavam vencidas há mais de seis
meses, assim como de que aquelas superiores a R$ 5 mil, até o limite de R$
30mil, não se encontravam vencidas há mais de um ano, nenhum reparo merece
o lançamento fiscal.
QUESTÃO DE DIREITO. DEDUÇÃO DE DESPESAS SEM A OBSERVÂNCIA
DO PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA. PER/DCOMPs. AUSÊNCIA DE
CERTEZA E DE LIQUIDEZ NO CRÉDITO.
A verificação da base de cálculo do tributo não é feita tão somente com o escopo
de fundamentar a formalização de eventual lançamento de ofício. Deve ainda
ser empreendida para fins de análise dos PER/DCOMPs, dada a necessidade da
aferição dos atributos da certeza e liquidez do direito creditório evidenciado no
documento compensatório, indispensáveis que são para o reconhecimento do
crédito. Constatada a dedutibilidade de despesas em afronta ao princípio da
competência, incabível o reconhecimento do crédito, como assim como a
homologação das compensações.
Como visto, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente em razão do
que as compensações tiveram a condição de não homologadas referendada por este
Órgão Julgador, o que bem demonstra a pertinência das multas isoladas em questão,
incidentes no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos débitos resultantes das não
homologações em tela, medida que teve por fundamento o disposto no § 17 do art. 74
da Lei no9.430, de 1996.
Isso porque a multa isolada pode ser considerada um acessório, que segue a sorte do
principal, que é a questão relacionada às compensações não homologadas. O que foi
decidido, em relação à matéria principal, necessariamente será aplicado na questão
tida por acessória. E como este órgão já decidiu pela não homologação das
compensações, caberá a ele confirmar o lançamento fiscal, pertinente às multas
isoladas neste processo tratadas.
Em verdade, a ementa proferida no acórdão no 08-38.680 – 3a Turma da DRJ/FOR
apresentou os seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ENCERRADO. HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DA COMPENSAÇÃO
CONTROLADA NO PROCESSO.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Em havendo se verificado que a parcela do crédito reconhecida pela Unidade de
Origem se mostrou suficiente para a homologação integral da compensação controlada
no presente processo, sem que restasse qualquer valor a ser exigido, inexiste nos autos
litígio a ser dirimido pelo contencioso administrativo, havendo que se considerar como
não conhecida a Manifestação de Inconformidade pela pessoa jurídica apresentada.
A ementa citada na decisão recorrida refere-se aos demais acórdãos proferidos no
âmbito dos processos administrativos no 16327.904030/2015-39, 16327.904482/2015-11,
16327.720474/2016-02, 16327.904029/2015-12 e 16327.904031/2015-83. É compreensível a
citação feita ao processo no 16327.720215/2016-73 pelo acórdão recorrido, na medida que este
processo foi considerado como o principal; apenas para relembrar, o despacho decisório de e-fls.
56/71 foi proferido no âmbito desse processo administrativo e replicado em todos os demais
autos abertos para controlar as várias PER/DCOMPs apresentadas com o mesmo objeto (crédito
requerido).
Apesar da aparente confusão estabelecida pela decisão recorrida, não vislumbro
nenhum prejuízo que possa eivá-la de vício insanável e/ou intransponível. Isso porque, desde a
análise inicial do crédito requerido, todos os processos instaurados para efeito de controle e
cobrança das compensações realizadas vem sendo apreciados de forma conjunta e receberam o
mesmo tratamento.
Assim, resta claro pelos termos do recurso voluntário que não houve nenhum
prejuízo à Recorrente ou ao seu entendimento sobre a matéria decidida pela instância a quo. Ao
contrário, o recurso se apresenta em perfeita sintonia com o que foi decidido pela DRJ/Fortaleza,
razão pela qual nego provimento ao mesmo neste ponto.

Da Decadência
A segunda questão prejudicial aventada pela Recorrente refere-se à alegada
decadência do crédito tributário objeto do lançamento (multa isolada). Segundo a Recorrente, as
compensações efetuadas no ano de 2011 foram realizadas com saldo credor de IRPJ e CSLL
gerado no ano-calendário de 2008. Referido saldo credor de IRPJ e CSLL teria sido gerado após
a retificação da DIPJ e da DCTF do ano-calendário de 2008, uma vez que, por um equívoco,
teria deixado de deduzir valores de Perdas de Recebimento de Créditos naquele ano, o que só
veio a ser apurado em 2011. Assim, apesar das retificações terem sido feitas apenas em 2011, o
fato gerador da obrigação tributária objeto do Processo Administrativo n° 16327.720215/2016-
73 ocorreu efetivamente no ano-calendário de 2008, período em que as Perdas em Operações de
Crédito foram deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Assim, conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade apresentada
no Processo Administrativo n° 16327.720215/2016-73, teria restado decaído o direito de a D.
Fiscalização rever tal operação (dedutibilidade das perdas), uma vez que decorrido o prazo de 5
(cinco) anos, previsto no artigo 150, § 4°, do CTN. Aduz, ainda, a Recorrente, que “uma vez que
a multa isolada objeto do presente Processo Administrativo recai sobre o saldo credor de IRPJ e
CSL, o prazo decadencial para o seu lançamento deveria obedecer também o disposto no artigo
150, § 4o do CTN, pois ambos os tributos são sujeitos a lançamento por homologação”.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Dessa forma, seria incorreta a afirmação feita pela Fiscalização de que, como se
trata de lançamento de ofício, o prazo decadencial para lançamento de multa isolada por
compensações não homologadas (ou parcialmente homologadas) deveria se iniciar no primeiro
dia do exercício seguinte ao da data da entrega da DCOMP, nos termos do artigo 173, incido I,
do CTN. Ainda, a multa isolada aplicada seria mero acessório dos valores de tributo exigidos
pelo Processo Administrativo n° 16327.720215/2016-73. Dessa forma, segundo o princípio de
que o "acessório segue o principal", o prazo decadencial para a lavratura do Auto de Infração que
exige a multa isolada de 50% deveria seguir o disposto no artigo 150, § 4o, e, por isso, tal
exigência estaria decaída.
A Recorrente parte do pressuposto de que a Autoridade Administrativa não
poderia rever os acertos efetuados em sua escrituração, empreendidas em 2011 mas referentes ao
ano calendário de 2008. Defende, portanto, que o ano calendário de 2008 seria o marco inicial
para a contagem do prazo decadencial para a homologação do lançamento do IRPJ e da CSLL
retificados em 2011.
Já nos manifestamos nos demais processos administrativos que tratam
especificamente sobre as compensações realizadas (processos no 16327.904030/2015-39,
16327.904482/2015-11, 16327.720474/2016-02, 16327.904029/2015-12 e 16327.904031/2015-
83) a respeito de tal arguição de decadência, posta nos mesmos termos pela Recorrente. Abaixo
reproduzo o texto do voto posto nos respectivos processos que trata da matéria:
No recurso voluntário, em sede preliminar, a recorrente suscita a nulidade do
despacho decisório, haja vista que as exigências fiscais (glosas efetuadas)
estariam decaídas.
Apesar de ter se dado conta do equívoco somente em 2011, quando retificou a
DIPJ e a DCTF, "o fato gerador da presente obrigação tributária ocorreu
efetivamente no ano-calendário 2008, período em que as Perdas em Operações
de Crédito foram deduzidas da base de cálculo do IPRJ e da CSL. Dessa forma,
resta decaído o direito de a D. Fiscalização rever tal operação, uma vez que
decorreu o prazo de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, e,
portanto, tal operação resta convalidada" (v. e-fls. 338/339).
Segundo a Recorrente, a Fiscalização teria tomado como fatos geradores da
obrigação tributária os efeitos produzidos pelos fatos ocorridos no ano-
calendário de 2008, ou seja, pretendeu considerar o termo de início do prazo
decadencial como o ano de 2011, por ser o momento em que foram realizadas
as compensações do saldo credor de IRPJ e CSLL com outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Cita a jurisprudência do CARF para aduzir que o prazo decadencial para as
Autoridades Fiscais questionarem as operações dos contribuintes deveria ser
contado a partir do momento em que se verifica o fato gerador do crédito, ou
seja, no caso, quando da sua constituição no ano de 2008.
Em relação ao fato de o crédito gerado no ano-calendário de 2008 ter sido
utilizado para compensar valores de tributos administrados pela Receita Federal
do Brasil relativos a 2011, alega que tal circunstância seria irrelevante para fins
de contagem de prazo decadencial, visto que a mesma inicia-se com a
ocorrência do fato gerador.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Neste ponto, o recurso voluntário não teceu uma linha sequer diferente daquilo
que já havia exposto quando da manifestação de inconformidade. O recurso
limitou-se a contestar, genericamente, a decisão recorrida, sem apontar qualquer
razão para tanto. Assim, uso da prerrogativa constante do art. 57, § 3o, do
Regulamento Interno do CARF – RICARF para adotar como minhas as razões
constantes do acórdão recorrido ao decidir o presente ponto do recurso:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Assim se pronunciou o acórdão recorrido:
Tem-se, portanto, remansosa jurisprudência no sentido de que, na
hipótese de haver pagamento antecipado, o prazo será de 5 (cinco) anos
contado do fato gerador (art.150, § 4o, CTN). Por outro lado, inexistente
o pagamento ou, ainda, nos casos de dolo, fraude ou simulação, o início
da contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetivado (art. 173,
inc. I, CTN).
Acontece que no caso em apreciação as exigências fiscais se originaram
de compensações não homologadas e não de créditos tributários
constituídos por meio de lançamento fiscal. Cobrança realizada em
razão de compensação não homologada e crédito tributário exigido em
face de lançamento fiscal são situações distintas, que não se confundem.
O decurso prazo de 5 (cinco) anos, a que se referem o art. 150, § 4o e o
art.171, inc. I, ambos do CTN, tem a ver com a decadência do direito de
lançar, ou seja, de constituir o crédito tributário através do lançamento.
Ultrapassado este decurso de tempo, a Fazenda Pública estará impedida
de efetivar a autuação. Se o fizer, por se tratar de questão de ordem
pública, a decadência poderá ser reconhecida até mesmo de ofício pelo
órgão julgador, independentemente de provocação da parte interessada.
Como as exigências em tela não têm a ver com créditos constituídos, mas
sim com compensações não homologadas, o que tem que ser levado em
conta é se houve ou não a configuração da homologação tácita, cujo
prazo é determinado pelo § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, verbis:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
No caso em julgamento, os PER/DCOMPs foram transmitidos entre os
dias 14/07/2011 e 12/01/2012, enquanto que a notificação dos atos
decisórios relacionados às não homologações das compensações se deu
no dia 22/06/2016. Portanto, quando este ato processual foi praticado
ainda não havia sido atingido o lustro quinquenal estabelecido para a
configuração da homologação tácita.
É o entendimento que se pode extrair a partir da leitura atenta do
demonstrativo que se segue:

Dessa forma, não procede a afirmação da pessoa jurídica formulada no
sentido de que o fato gerador da obrigação se deu em 2008, quando as
Perdas em Operações de Crédito foram deduzidas na apuração do IRPJ
e da CSLL, em razão do que estaria decaído o direito de a Fazenda
Nacional em rever tal operação no momento da ciência dos Despachos
Decisórios, exercida em 22/06/2016.
O fato é que as Perdas no Recebimento de Créditos propiciaram
transmissão dos PER/DCOMPs em questão, em relação aos quais a
Fazenda Pública exerceu o seu direito de perquirir a liquidez e a certeza
dos créditos empregados nas compensações não homologadas antes do
prazo fatal de 5 (cinco) anos estabelecido pelo § 5o do art. 74 da Lei
no9.430, de 1996, não havendo como se acolher a tese da decadência
propugnada pela Defendente.
Demanda com o mesmo teor da ora analisada chegou ao CARF que
dirimiu a problemática com a adoção da mesma linha de raciocínio por
este Julgador trilhada. Vejamos a parcial transcrição do voto condutor
do acórdão, da lavra do Conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno
Feitosa:
Acórdão no 1302-002.028 de 26 de janeiro de 2017 – CARF
Quanto ao argumento da decadência trazido pela recorrente,
entendemos que não é aplicável ao caso vertente.
É certo que após o transcurso do prazo decadencial, não pode o
Fisco realizar procedimento fiscal visando modificar a base de
cálculo do tributo, seja para exigir débitos, ou para reverter/reduzir
prejuízo fiscal.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

O evento da decadência veda as atividades inerentes ao ato de
lançamento, no que toca à verificação da ocorrência do fato
gerador, à determinação da matéria tributável, ao cálculo do
montante do tributo devido, etc.
Deste modo, realmente não há que se pensar em adição de receitas
omitidas, glosa de despesas, alteração em coeficientes de apuração
ou alíquota, etc.
Mas o que se discute especificamente neste processo é a
legitimidade do indébito a ser restituído/compensado, e, para isso,
considero perfeitamente possível averiguar a efetiva ocorrência dos
pagamentos que o geraram, notadamente pelo fato do Fisco está
dentro do quinquídio legal para análise do pedido de compensação
formulado pelo contribuinte, nos termos do § 5°, do art. 74 da Lei
n.° 9.430/96.
Por isso a alegação de decadência não tem o efeito pretendido pela
recorrente, no sentido de justificar uma restituição automática do
alegado direito creditório.
Vejamos, ainda, mais uma decisão do CARF que foi adotada em perfeita
sintonia com a ora proferida:
Acórdão no 1402-000.404 de 06 de outubro de 2016 – CARF
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE. Com o transcurso do prazo decadencial
apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria
obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades
de extinção do crédito tributário. Não se submetem à homologação
tácita os saldos negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados,
quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
No decisum apresentado, foi estabelecido que não se submetem à
homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e de CSLL apurados nas
declarações apresentadas, que deverão ser devidamente comprovados
quando servirem de lastro para pedido de restituição ou para declaração
de compensação. O que diverge do que se discute neste processo é tão
somente que o indébito não é decorrente de saldo negativo, mas de
pagamento maior que devido. No mais a situação é idêntica, calhando se
reiterar que as regras de decadência dizem respeito apenas com o
poder/dever da Autoridade Lançadora para constituir o crédito
tributário, em nada interferindo no correlato poder/dever do
representante da Fazenda Nacional em aferir a liquidez e a certeza do
direito creditório indicado pelo sujeito passivo no PER/DCOMP
apresentado.
Ante o exposto, encaminho o meu voto pela impossibilidade de se
reconhecer o transcurso do prazo decadencial, em relação às exigências
fiscais decorrentes das compensações não homologadas.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

A alegação da Contribuinte não é novidade no âmbito desta Turma, tendo sido
objeto de sucessivas decisões por parte deste Conselho, em questões análogas.
A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações
jurídicas. Assim, passados cinco anos da ocorrência do fato gerador, o Fisco não
pode formalizar o lançamento para a exigência de crédito tributário, nem
tampouco impor penalidades.
Entretanto, quando se está a tratar de lançamento por homologação, ao Fisco
cabe exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo contribuinte para
determinar se foram obedecidas as normas que orientam a correta apuração do
resultado tributável do exercício sob análise.
Esse controle, de legalidade do lançamento realizado, busca averiguar a correta
determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas tributáveis e as
despesas incorridas foram corretamente declaradas na apuração do resultado
final do exercício.
Em caso de haver qualquer tipo de divergência, em relação ao resultado
tributável, a partir da apuração efetuada pelo Fisco, cabe à autoridade
administrativa exigir que o contribuinte faça as correções necessárias. Se
necessário, efetuará o lançamento de ofício do imposto que deixou de ser
apurado ou recolhido de acordo com a legislação aplicável.
No caso de restituição/ressarcimento/compensação, também há prazo definido
para se exercer o direito. Se no lado da exigência tributária estar-se-ia a proteger
o direito do contribuinte, quando se trata de
restituição/ressarcimento/compensação, o interesse a ser protegido é o da
própria Fazenda Pública.
Por isso, é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a
data em que requerida a restituição/compensação/ressarcimento, sendo de
responsabilidade do contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito
tributário pleiteado, conforme o disposto no art. 170 do Código Tributário
Nacional.
Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito
que diz possuir até que todos os processos que digam respeito ao mesmo sejam
encerrados.
Vejamos o que diz o art. art. 264 do Decreto n° 3.000/99:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos
ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial (Decreto Lei n° 486, de 1969, art. 4°).
Já o art. 37 da Lei no 9.430, de 1996 assim dispôs:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a
fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros,
serão conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Conclui-se dos dispositivos acima reproduzidos, que os mesmos convivem de
forma absolutamente harmoniosa com os princípios da decadência e da
homologação tácita, a que se referem o artigo 149, § único, 150, § 4o, e 173,
todos do CTN; assim, se determinada apropriação vier a influenciar o resultado
da apuração de um crédito tributário no futuro, a mesma poderá vir a ser objeto
de verificação, conforme já dissemos anteriormente, até que todos os processos
que tratem da utilização daquele crédito, estejam encerrados.
Não se permite que a base de cálculo do IRPJ do ano calendários de 2008 seja
alterada por intermédio de lançamento tributário, entretanto, a sua composição,
ao influenciar pedidos futuros de restituição/compensação, deve ser verificada.
Não há nos autos nenhuma indicação de que a insuficiência de crédito relativo
ao pagamento a maior/indevido decorra de alteração da matéria tributável ou da
alteração do imposto devido por intermédio de lançamento tributário, razão
pela qual não há que se falar em homologação tácita como restrição à apuração
do direito creditório pleiteado, tampouco na “decadência” cogitada pela
Reclamante.
Por todo o exposto, afasta-se a arguição de decadência.
Portanto, restou amplamente demonstrado que não cabe a alegação de decadência
em relação à possibilidade de a Administração Tributária rever os lançamentos realizados em
2011, relativos ao ano calendário de 2008, quando se trate de verificação de crédito apurado e
utilizado em períodos posteriores para efeito de compensação de tributos. Para além dessa
situação, alega a Recorrente que o lançamento da multa isolada também estaria viciado por força
da decadência. Também neste caso, as alegações da Recorrente não procedem.
A decisão recorrida manifestou-se no seguinte sentido:
(...)
No caso das multas ora examinado, a contagem do prazo decadencial deve se
dar tendo por marco inicial as datas em que os PER/DCOMPs foram
transmitidos e por termo final a data em que o auto de infração foi notificado à
pessoa jurídica, situação que pode ser visualizada pelo demonstrativo a seguir
apresentado:

O que o legislador visou reprimir, ao instituir um prazo para que a Fazenda
Pública exerça validamente a sua prerrogativa de constituir o crédito tributário,
foi a inércia do Ente Público. Antes da transmissão dos PER/DCOMPs não
havia qualquer ação a ser colocada em prática por parte do sujeito ativo da
relação jurídico-tributária, de modo que somente a partir deste exato momento é
que se inicia a deflagração do prazo de 5 (cinco) anos para a homologação tácita
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

da compensação, assim como para a configuração da decadência, em relação à
multa isolada resultante da compensação não homologada.
Com relevo, no dia 31/12/2008 (data do ajuste nas Perdas em Operações de
Crédito e, em consequência disso, do "fato gerador" do direito creditório pela
Autoridade Fazendária não reconhecido, das compensações não homologadas e
da multa isolada lançada), nenhum ato contábil ou fiscal foi praticado pela
pessoa jurídica, o que somente veio a ocorrer no ano de 2011 (quando retificou
a DCTF, a DIPJ e transmitiu os PER/DCOMPs), em face do que não há como
se considerar correr o prazo decadencial desde o dia 31/12/2008.
Ante tudo o que foi demonstrado e se levando em conta que a ciência da pessoa
jurídica, relativamente à multa isolada em julgamento, se operou antes do
transcurso do lustro decadencial de 5 (cinco) anos contado das datas em que as
compensações foram efetivadas, encaminho o meu voto pelo não provimento do
pedido da pessoa jurídica, relativamente ao reconhecimento da decadência do
direito de lançar.
O raciocínio exposado pela decisão recorrida está perfeito. A jurisprudência do
CARF é bastante fértil quanto ao tema. Ao contrário do deduzido pela recorrente, em se tratando
da exigência de multa e não de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
geral de decadência previsto no art. 173, I do CTN, ou seja, de cinco anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. E o lançamento
da multa isolada exigida neste processo, por óbvio, só poderia ser lançada a partir da entrega das
declarações de compensação.
Como bem assentado no voto vencedor do Conselheiro Marcelo Cuba Netto
no Acórdão no 1201-001.043 – 2a Câmara/1a Turma Ordinária da 1a Seção deste CARF, de 03
de junho de 2014, "conforme jurisprudência pacífica deste Conselho a contagem do prazo
decadencial, no que se refere às multas isoladas, é regido pelo disposto no art. 173, I, do CTN,
não se lhes aplicando o art. 150, § 4o, do CTN, uma vez que essa norma restringe-se a tributos
sujeito a lançamento por homologação, sendo certo que multa isolada não está contida neste
conceito". Assim, considerando-se que as declarações de compensação foram
apresentadas nos anos de 2011 e 2012 (vide tabela acima) e o lançamento da multa isolada foi
efetivado e cientificado em julho de 2016, não há que se falar em decadência da autuação.
Da Nulidade do Auto de Infração
A terceira preliminar aventada no recurso diz respeito à alegada nulidade do auto
de infração, pois segundo a Recorrente, a multa isolada jamais poderia ser exigida de forma
autônoma e separada por meio de Auto de Infração. Ainda segundo a Recorrente, a multa deveria
ser exigida juntamente com os débitos objeto das compensações homologadas parcialmente ou
não homologadas, nos autos dos Processos Administrativos n° 16327.720215/2016-73,
16327.904030/2015-39, 16327.904482/2015-11, 16327.720474/2016-02, 16327.904029/2015-12
e 16327.904031/2015-83. Justifica o seu raciocínio no fato de a multa ser aplicada de forma
proporcional ao débito objeto da compensação (50%), sendo que a sua exigibilidade foi suspensa
pela simples apresentação de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
não homologou a compensação (ou homologou parcialmente), mesmo a multa não tendo sido
impugnada na manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 74, § 18, da Lei 9.430/96.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Portanto, a multa de 50% em questão não deveria ser exigida separadamente, por
meio de auto de infração avulso, mas juntamente com o débito objeto das compensações não
homologadas ou parcialmente homologadas, nos autos do Processo Administrativo n°
16327.720215/2016-73, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do Auto de Infração em
questão.
Alega que o art. 43 da Lei 9.430, de 1996, estabeleceria só ser possível a
formalização de exigência de juros ou multas isoladas quando não houvesse tributo a ser cobrado
(auto de infração sem tributo). No caso concreto haveria, sim, cobrança de tributo, daí porque se
mostraria absolutamente descabida a exigência da multa por meio de auto de infração e a
cobrança do tributo por meio de outro processo administrativo, multiplicando-se
desnecessariamente o número de atos e processos administrativos de exigências
indiscutivelmente vinculadas uma a outra.
Essas alegações acima constaram ipsis litteris da impugnação. Já no recurso
voluntário, a Recorrente apresenta um adendo, citando que a Portaria RFB no 666/08, vigente à
época dos fatos ora discutidos, não possuiria qualquer dispositivo determinando a apensação
entre os processos que discutiam a não homologação das compensações e àquele referente à
multa isolada, ao contrário do que quis fazer parecer a r. decisão recorrida.
Já a Portaria RFB no 1.668/16, citada pela Autoridade Julgadora a quo, não estaria
em vigor nem na época dos fatos geradores ora discutidos nem na época da lavratura do Auto de
Infração objeto do Processo Administrativo em referência (nesse momento estava em vigor a
Portaria RFB n° 354, de 11.3.2016, que também nada tratava sobre a apensação entre o processo
que discute a não homologação das compensações e àquele referente à multa isolada), portanto,
não poderia ser aplicada ao presente caso.
As alegações firmadas pela Recorrente para desqualificar o auto de infração são
completamente desarrazoadas. Fazem parte do “popular” jus sperniandi, apesar de, ao meu
sentir, serem reprováveis do ponto de vista do desperdício de tempo indevidamente tomado deste
julgador, o que, por si só, acarreta em prejuízos à sociedade por conta dos custos envolvidos para
o devido processamento dos autos.
Não há muito mais a se dizer em relação ao teor do acórdão recorrido, que adoto
como suficiente para justificar minha decisão. Vejam como a decisão recorrida se manifestou:
Ante o que foi alegado pela Interessada, convém que atentemos para o disposto pela
Portaria RFB no 1.668, de 2016, que dispõe sobre a formalização de processos
relativos a tributos administrados pela RFB (destaques acrescidos):
Portaria RFB no 1.668, de 2016
[...]
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
I – do recurso hierárquico relativo à compensação considerada não declarada, do
lançamento de ofício de crédito tributário e da multa isolada decorrentes da mesma
DCOMP.
II – de exclusão Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Nacional), de exigência de crédito tributário relativo às infrações apuradas no Simples
Nacional que tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo da forma de
pagamento simplificada; e de possíveis lançamentos de ofício de crédito tributário
decorrente dessa exclusão do sujeito passivo em anos-calendário subsequentes que
sejam constituídos contemporaneamente e pela mesma unidade administrativa;
III – de indeferimento de pedido de ressarcimento ou da não homologação de DCOMP
e do lançamento de ofício e da multa isolada deles decorrentes, conforme o caso; e
IV - de pedidos de restituição ou de ressarcimento e de Declarações de Compensação
(DCOMP) que tenham por base o mesmo crédito, ainda que apresentados em datas
distintas.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, o processo principal será:
a) o do recurso hierárquico, no caso do inciso I;
b) o de exclusão do Simples Nacional, no caso do inciso II;
c) o do indeferimento de pedido de ressarcimento e da não homologação de DCOMP,
no caso do inciso III; e
d) o do pedido de restituição ou de ressarcimento, no caso do inciso IV;
§ 2o Nas hipóteses a que se referem os incisos I e III do caput a apensação deve ser
efetuada depois do decurso do prazo de contestação dos autos de infração e dos
despachos decisórios, e envolverá todos os processos para os quais tenham sido
apresentadas impugnações e manifestações de inconformidade ou recurso hierárquico,
conforme o caso, observado o disposto no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 3o Na hipótese em que os processos a que se refere o caput estiverem em unidades
distintas a apensação será efetuada na unidade onde se encontrarem os processos
considerados como principais, nos termos do § 1o.
§ 4o Decididos o recurso hierárquico, a exclusão do Simples Nacional, o indeferimento
do pedido de restituição ou de ressarcimento e a não homologação da DCOMP, a
unidade responsável pela decisão deverá:
I - determinar a desapensação dos processos e o prosseguimento da análise ou
julgamento dos processos desapensados, caso a autoridade competente seja outra;
II - prosseguir no julgamento das impugnações da multa isolada e dos lançamentos de
ofício, conforme o caso, se também for de sua competência.
§ 5o As DCOMP baseadas em crédito constante de pedido de restituição ou de
ressarcimento indeferido ou em compensação não homologada pela autoridade
competente da RFB, apresentadas depois do indeferimento ou da não homologação,
serão objeto de processos distintos daquele em que foi prolatada a decisão.
Segundo determinado pela legislação apresentada, serão juntados por apensação os
autos de indeferimento de pedido de ressarcimento ou da não homologação de
DCOMP e do lançamento de ofício da multa isolada deles decorrentes. Estabelece,
ainda, que no caso da não homologação de DCOMP e de lançamento de ofício da
multa isolada, o processo que trata da não homologação da compensação deverá ser o
principal. Ademais, decidida a não homologação da compensação, a unidade
responsável pela decisão deverá prosseguir no julgamento da impugnação da multa
isolada, conforme se mostrar a sua competência.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Compulsando-se o sistema e-processo, o que se verifica é que o processo de no
16327.720474/2016-02 (relacionado às multas isoladas) foi considerado o principal e
a ele foram juntados por apensação os processos de nos 16327.720215/2016-
73,16327.904030/2015-39 e 16327.904482/2015-11 (todos eles relacionados a
compensações com base no crédito de pagamento a maior de IRPJ).
Além do que, os processos de nos 16327.904029/2015-12 e 16327.904031/2015-83
também dizem respeito ao mesmo crédito do IRPJ, mas não se encontram juntados ao
processo que contém o lançamento das multas isoladas.
Verificou-se, também, a existência do processo no 16327.720409/2016-79, que tem a
ver com o crédito decorrente do pagamento maior que devido da CSLL e às
compensações que lhe são correlatas.
Percebe-se, pois, que a despeito de a Unidade Local haver adotado o procedimento
preconizado na norma apresentada, no sentido da apensação dos processos, o fez
considerando o processo neste ato administrativo julgado (no 16327.720474/2016-02)
como o principal, juntando ao mesmo outros três processos relacionados às
compensações
com
base
no
crédito
do
IRPJ
(16327.720215/2016-73,
16327.904030/2015-39 e 16327.904482/2015-11), além de deixar sem apensação
outros dois processos que também versam sobre as compensações com origem no
crédito de IRPJ (nos 16327.904029/2015-12 e16327.904031/2015-83) e o processo
relacionado às compensações vinculadas ao crédito da CSLL ( no 16327.720409/2016-
79).
Ante o que foi verificado, cumpre que se perquira se o procedimento acima
evidenciado apresenta aptidão para que este Órgão Julgador decrete a nulidade do
Auto de Infração em julgamento.
Busquemos apoio, então, na legislação processual a dispor sobre as nulidades no
processo administrativo fiscal:
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
No caso vertente, o auto de infração foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, autoridade que detém a competência legal para a prática do ato. É o que
dispõe a norma abaixo transcrita:
Lei no 10.593, de 2002
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições;(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
[...]
Ante o estudado, em especial por se verificar que o auto de infração foi lavrado por
pessoa competente e por não se encontrar na peça contestatória apresentada qualquer
alusão a um hipotético cerceamento do direito de defesa, não há como se decretar a
nulidade do feito.
Com destaque, não se mostrando presentes no caso em julgamento qualquer das
condicionantes a resultar na nulidade da autuação, estabelecidas pelo art. 59 do PAF,
há que se estabelecer que a discreta incorreção na formalização dos autos (considerar
como processo principal o das multas isoladas, quando deveria ser o da compensação,
além de deixar de apensar alguns dos processos de compensação) poderá ser
devidamente sanada na Unidade de Origem, quando do retorno dos autos, após os
respectivos julgamentos a cargo desta DRJ Fortaleza (art. 60 do Decreto 70.235, de
1972).
Acrescente-se ser torrencial o número de julgados em que a nulidade não foi
reconhecida em vista de o auto de infração ter sido lavrado por servidor competente,
assim como pela não demonstração da existência de prejuízo para a defesa:
Acórdão no 2202-003.741 de 16 de março de 2017 – CARF
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não é nulo o auto de infração
lavrado por autoridade competente quando se verificam presentes no lançamento os
requisitos exigidos pela legislação tributária e não restar caracterizado o cerceamento
do direito de defesa.
Acórdão no 3301-003.192 de 20 de fevereiro de 2017 – CARF
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não padece de nulidade o despacho
decisório, proferido por autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode
exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas
normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
A decisão é perfeita ao considerar que inexistem nos autos quaisquer elementos
que nos levem à conclusão de haver nulidade passível de ser decretada em relação ao auto de
infração. Foi lavrado por servidor competente e não houve qualquer situação ou hipótese
caracterizadora de cerceamento de defesa por parte da Recorrente, ou seja, possui todos os
atributos legais de validade e eficácia estabelecidos no Decreto no 70.235/72.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

A falha cometida pela Autoridade Administrativa que jurisdiciona a Contribuinte
relativa à juntada por apensamento dos processos de restituição/compensação com o de multa
isolada não é suficiente nem encontra supedâneo legal para considerar o auto de infração nulo,
como quer fazer crer a Recorrente.
A citação ao art. 43 da Lei no 9.430/96, sob a alegação de que tal norma disporia
só ser cabível a exigência de multa isolada quando não houvesse tributo a ser cobrado é
irrelevante e descabida, pois nada tem a ver com o caso em apreço. Estamos diante de caso
específico, fundamentado em dispositivo legal próprio, no caso, o art. 74, § 17 da mesma Lei no
9.430/96.
Já a menção às Portarias RFB no 666/08, no 1.668/16 e no 354/16, de forma
alguma poderiam justificar a nulidade do auto de infração no caso de desrespeito ao seu
conteúdo ou às suas determinações. As Portarias são atos pelo meio do qual o titular do órgão
determina providências de caráter administrativo, visando estabelecer normas referentes à
organização, à ordem disciplinar e ao funcionamento de serviço ou procedimentos para os órgãos
e entidades da Administração pública, bem assim para nortear o cumprimento de dispositivos
legais e disciplinares. O seu descumprimento, por si só, não tem o condão de ensejar a nulidade
do ato administrativo a que porventura seja direcionado ou tenha por objeto, cabendo, mais uma
vez, a referência ao art. 59 e seguintes do Decreto no 70.235/72, que deve ser aplicado de forma
conjunta às referidas Portarias. Repita-se, não restando comprovado a existência de prejuízo à
Contribuinte que venha a caracterizar cerceamento de defesa para a mesma, não há que se falar
em nulidade do auto de infração.
Questões de Mérito
No mérito, a primeira questão levantada pela Recorrente é justamente o seu
entendimento de que a multa não poderia ser exigida, haja vista que as compensações efetuadas
foram perfeitamente regulares e deveriam ser homologadas. Também faz menção à decisão
proferida nos autos do processo no 16327.720215/2016-73, cuja conclusão foi pelo não
conhecimento da manifestação de inconformidade. Por esse motivo considera que, se houve
homologação total da compensação discutida no processo administrativo no
16327.720215/2016-73, a multa isolada exigida no presente processo administrativo deveria ser
cancelada.
Primeiramente, tratemos da segunda alegação, haja vista que já foi objeto de
análise no início deste voto, quando tratamos da arguição de nulidade da decisão recorrida. Na
oportunidade, verificamos que houve confusão por parte do acórdão recorrido ao citar a decisão
proferida no processo no 16327.720215/2016-73, quando na realidade o fundamento adotado foi
aquele proferido nos processos administrativos no 16327.904030/2015-39, 16327.904482/2015-
11, 16327.720474/2016-02, 16327.904029/2015-12 e 16327.904031/2015-83. Na realidade,
consideramos que seria compreensível a citação feita ao processo no 16327.720215/2016-73 pelo
acórdão recorrido, na medida que este processo foi considerado como o principal; o próprio
despacho decisório de e-fls. 56/71 foi proferido no âmbito desse processo administrativo e
replicado em todos os demais autos abertos para controlar as várias PER/DCOMPs apresentadas
com o mesmo objeto (crédito requerido). Pontuamos que não teria havido nenhum prejuízo à
Recorrente em virtude dessa aparente confusão, mesmo porque, desde a análise inicial do crédito
requerido, todos os processos instaurados para efeito de controle e cobrança das compensações
realizadas vem sendo apreciados de forma conjunta e receberam o mesmo tratamento.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Portanto, também neste ponto, incabível a alegação de que a multa exigida através
deste processo deveria ser cancelada por conta da “aparente” contradição levantada.
Quanto à alegação de que a multa não poderia ser exigida, haja vista que as
compensações efetuadas foram perfeitamente regulares e deveriam ser homologadas, tem razão a
Recorrente, em parte.
Os
votos
proferidos
nos
processos
no
16327.904030/2015-39,
16327.904482/2015-11, 16327.720474/2016-02, 16327.904029/2015-12 e 16327.904031/2015-
83 (todos de igual teor) reconheceram que as glosas relativas aos contratos que teriam sido
considerados como perdas em 2008 mas se refeririam ao ano calendário de 2007, cujos
lançamentos teriam descumprido os princípios contábeis da competência e da oportunidade
deveriam ser restabelecidas. Abaixo reproduzo alguns trechos do voto condutor para expor os
fundamentos adotados no restabelecimento das referidas glosas:
O total glosado, relativamente a estes créditos, está demonstrado abaixo, e encontra-se
evidenciado nos Anexos III e IV (v. e-fls. 1.393/1.855):

(...)
No presente ponto creio que assiste razão à Recorrente. No meu entendimento, em se
tratando do caso específico das perdas com recebimento de créditos, que possuem
um regramento próprio, diferente das demais despesas operacionais, a dedutibilidade
da despesa pode se dar para além do período de apuração em que a legislação
tributária (no caso, o art. 9o da Lei no 9.430/96) considera a possibilidade do seu
reconhecimento.
Me rendo às sábias palavras proferidas pela Ilustre Conselheira Adriana Gomes Rêgo
no Acórdão no 9101-002.522 – 1a Turma, editado em 14 de dezembro de 2016, e que
foi inclusive citado pela Recorrente em seu recurso. Vejam os trechos principais do
referido acórdão acerca do tema:
(...)
Para melhor entender o raciocínio adiante exposto, novamente apresento os termos do
art. 9o, § 1o, inc. II, alíneas “a” e “b”:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação
do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
(...)
II - sem garantia, de valor:
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de
seis meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para
o seu recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de
iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém,
mantida a cobrança administrativa;
Vejam que, a exemplo do voto paradigma acima colacionado, a norma aplicada ao
caso concreto admite o reconhecimento da perda no recebimento de créditos em
períodos diversos daquele correspondente ao cômputo da receita, ao estabelecer um
prazo a partir do qual a referida perda poderá vir a ser deduzida. Conforme dito
acima, a princípio não há problema algum para o Fisco, em termos de arrecadação de
tributos, se o sujeito passivo posterga uma despesa. “A conseqüência econômica em
prejuízo para o Fisco somente ocorre quando há postergação de receitas ou
antecipação de despesas, daí porque o art. 6o, do §5o do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, matriz legal do art. 273 do RIR/99, elenca de forma exaustiva essas duas
hipóteses”, que são:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em
que seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
Assim, não haveria qualquer óbice na legislação tributária à postergação da despesa
desde que atendidos aos requisitos fixados acima. No caso em apreço, a Recorrente
demonstrou que a postergação da despesa do ano calendário de 2007 para 2008 não
resultou nem em postergação do pagamento do imposto para exercício posterior, nem
redução indevida do lucro real em qualquer período-base, vejam:
Em 2007, a Interessada apurava o lucro real trimestral e detinha lucro
tributável suficiente para absorver as Perdas em Operações de Crédito para
cada um dos trimestres, como será possível se perceber a partir da análise
da DIPJ (Doc. 08). A planilha que se segue bem demonstra que em razão do
procedimento adotado não decorreu qualquer prejuízo para a Fazenda
Nacional:

Os resultados auferidos em 2007 eram suficientes para absorver as perdas que foram
reconhecidas somente em 2008. Não se vislumbra qualquer tipo de planejamento
tributário abusivo, como ocorre em certas situações em que a prática de postergar o
reconhecimento da despesa poderia ser utilizada para aumentar os estoques de
prejuízos fiscais e consequentemente burlar a trava de 30%, por exemplo (no caso em
apreço, não foi apurado prejuízo fiscal em 2007).
Como vimos, a Lei no 9.430/96, expressamente consigna que “poderão ser registrados
como perda os créditos (...) vencidos há mais de seis meses” (ou “vencidos há mais
de um ano”, a depender do seu valor), ou seja, a partir da fluência dos referidos prazos
a Contribuinte está apta, poderá considerar a perda. Isso porque ela pode fazer um
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

esforço extra na cobrança, e tal esforço pode não estar concluído ao tempo do
encerramento do período-base.
Também cabe outra forma de raciocínio, eis que a redação do inciso II do §1o do art.
9o, também nos leva à conclusão que ali estão estabelecidas condições mínimas de
decurso de prazo para que se possa computar o valor não recebido como perda. O
estabelecimento desses prazos (seis meses ou um ano) pode implicar (na maioria dos
casos deve acarretar) a aplicação da norma de dedutibilidade em exercício diverso
daquele do cômputo da receita. Assim, observa-se que, obrigatoriamente, deverá o
intérprete, em algumas hipóteses, aplicar a regra de dedutibilidade em exercício futuro
relativamente ao do cômputo da receita, para que sejam atendidas as regras de
dedutibilidade estabelecidas no art. 9o da Lei no 9.430/96. A própria redação do
dispositivo obriga a esta conduta.
Esse mesmo entendimento foi consignado no acórdão CARF no 1302-001.185, cuja
ementa reproduzo abaixo:
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITOS.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. DESCUMPRIMENTO.
Verificado que o lançamento a destempo da perda no recebimento de
crédito, em exercício seguinte àquele em que houve a receita, deu-se por
conservadorismo, para assentar o lançamento da perda em bases mais
vigorosas, e não havendo prejuízo ao Fisco, nem indicação segura de que o
atraso foi praticado com base em planejamento tributário, tendo por objetivo
reduzir o lucro no ano-calendário do lançamento da perda, deve ser
cancelada a glosa.
(...)
Quanto aos demais requisitos exigidos pelo art. 9o da Lei no 9.430/96 para que as
perdas no recebimento de crédito sejam reconhecidas, reputo que foram devidamente
satisfeitos a teor do despacho decisório de e-fls. 1.856/1.871.
(...)
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, tão somente para
restabelecer a glosa de R$61.305.029,90 relativa às perdas reconhecidas no ano
calendário de 2008 que, segundo a Autoridade Fiscal e a decisão recorrida, deveriam
ter sido contabilizadas no ano calendário de 2007, cabendo à Autoridade
Administrativa ajustar o direito creditório devido à Recorrente e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido.
Assim, sendo restabelecida a glosa de R$61.305.029,90, relativa às perdas
reconhecidas no ano calendário de 2008, o próprio crédito requerido pela Contribuinte deverá ser
ajustado e, por conseguinte a multa exigida pelo presente auto de infração deverá ser reduzida.
A outra glosa, relativa a perdas no recebimento de créditos que foram
reconhecidas antes de vencidos os prazos estabelecidos no art. 9o da lei no 9.430/96, foi mantida
e está abaixo demonstrada:
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Abaixo, reproduzo alguns trechos do voto condutor do acórdão proferido nos
processos
no
16327.904030/2015-39,
16327.904482/2015-11,
16327.720474/2016-02,
16327.904029/2015-12 e 16327.904031/2015-83 (todos de igual teor):
Em relação à contagem dos prazos estabelecidos no art. 9o da Lei no 9.430/96 (fixados
em meses e anos), parece incrível que tenhamos de discorrer sobre tal matéria, haja
vista não haver qualquer dúvida em relação à interpretação do comando legal. Mas,
para efeito didático, reproduzo abaixo o art. 132, § 3o, do Código Civil Brasileiro (Lei
no 10.406/2002) para que a Recorrente possa se inteirar e bem compreender como
deve ser feita a contagem dos referidos prazos:
Código Civil – Lei no 10.406/2002
Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os
prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.
§ 1o Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até
o seguinte dia útil.
§ 2o Meado considera-se, em qualquer mês, o seu décimo quinto dia.
§ 3o Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no
imediato, se faltar exata correspondência.
§ 4o Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto.
O texto do § 3o é autoexplicativo, mas como a Recorrente manifesta certa
incompreensão do assunto vou reproduzir o trecho da decisão recorrida que
trata especificamente desse ponto:
Ao se confrontar o Anexo I (apresentado pela Fiscalização) com o Doc. 6
(oriundo da pessoa jurídica), o que se percebe é que ambos os documentos
possuem o mesmo teor, as mesmas informações, inclusive naquilo que se
mostra com mais relevância para a solução do litígio que é a informação
consistente no fato de os créditos terem vencido no dia 30/06/2008. Como
exemplo, façamos a transcrição dos quatro primeiros registros encontrados
nos dois documentos:

Se as dívidas venceram no dia 30/06/2008 (situação que é confirmada nos
dois documentos) e a legislação condiciona as suas dedutibilidades ao fato
de estarem vencidas "há mais de meses", o certo é que em 31/12/2008
estavam vencidas há precisos seis meses, somente se configurando a
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

possibilidade de suas apropriações, sob a condição de despesas, a partir de
janeiro/2009, momento a partir do qual passaram a estar vencidas por mais
de seis meses, como determinado pela norma estudada.
O mesmo se deu no tocante às dívidas acima de R$ 5 mil até R$ 30 mil, em
que o Anexo II (produzido pela Fiscalização) e o Doc. 6 (elaborado pelo
sujeito passivo) ostentam as mesmas informações. Reproduzamos, pois, os
quatro registros iniciais das duas peças em questão:
Anexo II:

Como as dívidas venceram no dia 01/01/2008, para que possam ser
consideradas como "vencidas há mais de um ano", por óbvio que esta
situação somente restará configurada a partir do ano subsequente, ou seja, a
partir de 01/01/2009. Se foram deduzidas no resultado apurado em
31/12/2008, o foram sem autorização legal, o que bem demonstra a correção
do procedimento fiscal.
Reparemos que a norma indica que os débitos devem estar vencidos "há
mais de seis meses", no primeiro caso e a vencidos "há mais de um ano" no
segundo caso, não tratando em nenhuma das hipóteses em número de dias,
como parecem querer fazer crer as planilhas do contribuinte. Assim, os
vencimentos há mais de seis meses, ou há mais de um ano, somente se
configuraram a partir a partir do mês seguinte a dezembro/2008, ou seja, a
partir de janeiro/2009.
Nesse passo, tendo-se por adequadamente demonstrada impossibilidade
legal das deduções das Perdas no Recebimento de Crédito no resultado
apurado em 31/12/2008, nenhum reparo merece o procedimento fiscal.
Registre-se haver a Requerente feito constar se tratar de uma instituição
financeira sujeita à regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN)
e do Banco Central do Brasil (BACEN), sujeitando-se a normas específicas
no reconhecimento de Perdas no Recebimento de Créditos, as quais devem
prevalecer sobre as normas gerais estipuladas pelo art. 9o da Lei no 9.430, de
1996, entendimento que inclusive estaria chancelado pela própria RFB,
como verificado no parcialmente transcrito Parecer Normativo CST no 78, de
1978, que disciplinou os critérios do método de equivalência patrimonial
para as instituições financeiras. Teria ainda reconhecido o seu lucro
tributável em conformidade com o regramento do BACEN, o que poderia ser
demonstrado com a documentação apresentada.
Em que pese a argumentação arregimentada pela defesa, o fato é que a
Contestante deixou de informar a legislação do BACEN, pertinente às
Perdas no Recebimento de Crédito, que teria sido por ela considerada em sua
apuração de seu resultado tributável. Também deixou de adequadamente
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

contextualizar
os
documentos
que
supostamente comprovariam
o
alinhamento de seu procedimento com as normas emanadas do órgão
regulador do Sistema Financeiro Nacional. Assim, não vislumbro como a
tese suscitada pela Interessada possa ser acolhida por este órgão julgador.
O trecho acima reproduzido, extraído da decisão recorrida é bastante
elucidativo e carece de maiores digressões, tanto a respeito da contagem dos
prazos fixados no art. 9o da Lei no 9.430/96, quanto dos demais tópicos
abordados, razão pela qual adoto como minhas suas razões para decidir
pela improcedência do recurso no ponto, forte também no disposto pelo
art. 57, § 3o, do Regulamento Interno do CARF – RICARF.
Assim, a multa isolada cobrada no âmbito deste processo deverá ficar restrita
tão somente aos efeitos desta glosa.
Outro argumento expendido pela Recorrente para rechaçar a exigência da multa
isolada circunscreve-se à alegada impossibilidade de aplicação de qualquer sanção pela
inexistência da prática de ilícito ou má-fé, pois teria realizado as compensações ora contestadas
sem infringir qualquer norma, não pretendendo, de forma alguma, fraudar o erário.
Também alega que a norma insculpida no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que
fundamenta a imposição da multa isolada exigida neste processo, estaria eivada de
inconstitucionalidade, sendo objeto, inclusive, de Ação Direta de Inconstitucionalidade e de
Recurso Extraordinário ao qual foi reconhecida a Repercussão Geral, razão pela qual o presente
feito deveria ser sobrestado até o seu final julgamento.
Também argui a ocorrência de bis in idem na exigência da multa isolada pois sua
base de cálculo incidiria sobre os débitos objeto de compensação não homologada, os quais
também incluiriam em seu cômputo a incidência de multa e juros.
Por derradeiro, ainda reclama ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade em relação à exigência da multa isolada.
Vamos por partes. Primeiramente, no âmbito do processo administrativo fiscal
não há que se falar em inconstitucionalidade de lei ou qualquer outra espécie de norma aplicável.
A Súmula CARF no 02, que deveria ser de conhecimento da Recorrente, há muito tempo já
dispôs que:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, como os membros do CARF estão vinculados às disposições contidas
nas súmulas do Conselho por força do seu Regimento Interno, são incabíveis as alegações de
ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim como também não está
afeta à apreciação deste Conselho a arguição de inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/96.
A esse respeito, aproveito o ensejo para também rechaçar o pedido de
sobrestamento do presente processo até o julgamento final do RE no 796.939/RS. O STF
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

reconheceu a Repercussão Geral para o referido recurso quando de sua admissibilidade,
entretanto, tal condição não pode afetar o andamento do processo administrativo até que se dê o
trânsito em julgado da respectiva ação judicial. Tal decisão só gera efeitos nos julgamentos do
CARF após a decisão definitiva do STF por força do próprio Regimento deste Conselho:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada
pela Portaria MF no 152, de 2016)
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)

Assim, incabível o sobrestamento do processo na forma em que requerida.
Com relação à alegação de impossibilidade de imposição da multa isolada pela
inexistência da prática de ilícito ou má-fé, reproduzo o teor da decisão recorrida a respeito e
adoto como minhas as razões constantes do respectivo acórdão:
Como demonstrado, a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, o que representa dizer inexistir qualquer juízo
de valor a se fazer, quanto a existência ou não de má-fé na conduta do representante
legal da pessoa jurídica, no momento em que transmitiu o PER/DCOMP, bastando para
a imposição fiscal tão somente que a compensação não seja homologada pela
Autoridade Administrativa detentora da competência regimental para a prática do ato.
Em síntese e conclusivamente, não homologada a compensação, exigível se torna o
lançamento da multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos débitos
resultantes da compensação não homologada, não havendo como se acolher a pretensão
da Defendente em se considerar improcedente o lançamento, sob o argumento da
inexistência de ilícito e por não ter agido com má-fé.

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Por último, no que diz respeito à alegada ocorrência de bis in idem na exigência
da multa isolada também adoto como minhas as razões constantes do acórdão recorrido, forte no
precitado art. 57, § 3o, do Regulamento Interno do CARF – RICARF, eis que o recurso
voluntário de e-fls. não inovou em relação à impugnação de e-fls. no tocante ao tema:
A figura do bis in idem se faz presente no direito tributário quando um ente tributante
exige tributo de um mesmo contribuinte, em mais de uma ocasião, tendo por base uma
mesma hipótese de incidência. Não se confunde com o instituto da bitributação em que
os entes tributantes são distintos, sendo o que ocorre quando dois municípios limítrofes
exigem o mesmo IPTU de um contribuinte, cada um deles entendendo que o imóvel se
encontra localizado dentro de sua área territorial.
Feita a distinção acima apresentada, há que se inferir que como as duas penalidades
pecuniárias possuem fatos geradores distintos, bis in idem não representam. Ambas
possuem fundamentações legais próprias, válidas e operantes no ordenamento jurídico
pátrio, não sendo estabelecida para o Representante Fazendário a prerrogativa de fazer
incidir uma das multas em detrimento da outra.
Estabelece o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que "A declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados". Logo a seguir vem o § 7o
formulado no sentido de que "Não homologada a compensação, a autoridade
administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30
(trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados".
O efeito da não homologação da compensação é fazer o crédito tributário ressurgir
como se nunca houvesse sido extinto pela modalidade da compensação. Isso porque
estabelece o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que "A compensação declarada à
Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de
sua ulterior homologação". Por conseguinte, não homologada a compensação, o tributo
deverá ser cobrado com a incidência da multa e dos juros de mora exigíveis em razão do
atraso no adimplemento da obrigação tributária.
Assim, a multa moratória incide no percentual até 20% (vinte por cento) do valor do
principal do débito em atraso, não possuindo caráter punitivo, é bom que se frise, sendo
certo que a sua finalidade é desestimular o cumprimento da obrigação tributária fora do
prazo legal.
Por outro lado, a multa isolada incidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) da
compensação não homologada é determinada pelo § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, tendo caráter notoriamente punitivo e, como antes demonstrado, sendo aplicada
nos casos em que não se faz presente a figura da falsidade nas informações prestadas no
PER/DCOMP. Configurada a falsidade, haverá a qualificação da multa isolada para o
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento).
Nesse passo, tendo-se por devidamente evidenciado que as duas penalidades possuem
materialidades distintas, afasta-se a tese de bis in idem suscitada pela pessoa jurídica
postulante.
Foi também registrado pela Defesa que ainda que este Órgão Julgador não reconheça a
ocorrência do bis in idem, ainda assim seria necessária a reforma do lançamento
impugnado, pois a Fiscalização aplicou a multa isolada de 50% sobre o valor da multa e
dos juros de mora, tratando-se de hipótese que não estaria contemplada no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996.
Como repetidamente estudado, estabelece a norma apontada que "Será aplicada multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo".
E qual é o débito objeto da compensação não homologada? Exatamente o que se
encontra especificado no PER/DCOMP. Se a compensação se deu com a observância da
data do vencimento do débito, obviamente que não levou em conta nem a multa nem os
juros. Entretanto, se a compensação foi praticada a destempo, incidirão os mesmos
acréscimos legais que são exigidos no caso do recolhimento de uma obrigação tributária
fora do prazo.
O que verdadeiramente se dá, na compensação, é um autêntico encontro de contas. Se o
crédito do contribuinte foi gerado a partir de um recolhimento efetuado em 31/01/2009,
enquanto o PER/DCOMP foi transmitido em junho/2011, por exemplo, o crédito será
valorado a partir de fevereiro/2009 até a data da compensação. Por outro lado, se em
junho/2011 foi compensado um crédito tributário vencido desde janeiro/2011, por
lógico que deverá sofrer os gravamos decorrentes da mora verificada na data em que foi
praticada a compensação. Nada mais, nada menos!
Nesse passo, ao lançar a multa isolada fazendo incidir o percentual de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor da multa e dos juros o fez "sobre o valor objeto de declaração
de compensação não homologada", exatamente como determinado pelo § 17 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, inexistindo qualquer reparo a se fazer no lançamento fiscal
impugnado.

Perfeita a análise professada pela decisão recorrida. Tanto é assim que não foi
objeto de irresignação por parte da Recorrente, que não escreveu uma linha sequer para rebater
os argumentos postos no voto, preferindo reproduzir o inteiro teor da impugnação no recurso
voluntário.
De forma alguma se pode falar em bis in idem quando se tratam, a multa de mora
e a multa isolada, de penalidades cujos fatos geradores são distintos, possuem fundamentos
legais próprios, válidos, pelo menos até este momento, não podendo o servidor fazendário, ao
seu alvitre, escolher entre uma e outra penalidade. Além do mais, a multa moratória incidente
sobre o tributo indevidamente compensado não tem caráter punitivo, ao contrário da multa
isolada prevista no § 17 do art. 34, da Lei no 9.430/96. Portanto, em resumo, tanto a multa de
mora quanto a multa isolada possuem materialidades distintas, como bem assentado na decisão
recorrida, não havendo de se falar em bis in idem.
Também perfeito o entendimento de que a multa isolada deve incidir sobre o valor
objeto da declaração de compensação não homologada, conforme o estatuído no § 17 do art. 74
da Lei no 9.430/96, abaixo reproduzido:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.

Assim, a multa isolada incidirá sobre o valor consolidado do débito à data da
entrega da declaração de compensação. Obviamente, a depender da data de vencimento do
tributo objeto da compensação, o valor consolidado do débito compensado pode estar ou não
composto por principal, multa e juros de mora. Portanto, incabível a alegação da parte no ponto.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-005.834 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720474/2016-02

Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reduzir o
valor da multa isolada em face do restabelecimento da glosa de perdas no recebimento de
créditos no importe de R$61.305.029,90. Para tanto, deverá a Autoridade Administrativa
recalcular a multa isolada com base no restabelecimento da referida glosa.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital